Tribunal: STF
Processo: ARE 1591142
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de dois agravos em recursos extraordinários interpostos por  P.R.O.F.S. (e-doc. 589) e R.O.F (e-doc.587) contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que negaram seguimento aos seus respectivos recursos extraordinários.
O acórdão de origem proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul restou assim ementado: 

“APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ART. 217-A, CAPUT. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 13, § 2º. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE. CRIMES CONTRA A PESSOA. ART. 136, § 3º. MAUS-TRATOS MAJORADO.
PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
Questão levantada, ainda que não de forma profunda, desde a resposta à acusação. Todavia, não houve nenhuma irregularidade, pois a denúncia descreveu os fatos criminosos de forma suficiente, tudo em conformidade com o arT. 41 do CPP. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE ACESSO AO INQUÉRITO POLICIAL.
Assim que liberado aos procuradores o acesso ao inquérito policial, foi reaberto o prazo para manifestações defensivas, não sofrendo nenhum prejuízo. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA.
Em pleno 2025, quando os processos judiciais estão - quase que em sua totalidade - digitalizados e não faz sentido impedir que os atos judiciais, mesmo que audiências, sejam feitas de forma online. Ademais, não foi comprovado qualquer prejuízo para os denunciados. Preliminar rejeitada.
MÉRITO.
EXISTÊNCIA DOS FATOS E AUTORIA.
Depreende-se do contexto de provas que [sigilo] e [sigilo] abusaram sexualmente de [sigilo] e de [sigilo]o, das mais variadas e cruéis formas. [sigilo], avó materna das vítimas, além de permitir que os denunciados praticassem os estupros, ainda as agrediam fisicamente. Autoria evidente. Condenações mantidas.
DEVER LEGAL DE IMPEDIR O CRIME. CONIVÊNCIA. ARTIGO 13, §2º, DO CÓDIGO PENAL.
[sigilo], além de ser avó materna, era responsável por cuidar das crianças enquanto a genitora delas saía para trabalhaR. Ainda assim, ela sabia e consentia com que [sigilo] e [sigilo]  estuprasse as vítimas
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
[sigilo]: 1º fato: Pena-base afastada do mínimo legal, pois considerados desfavoráveis as circunstâncias. Presentes duas majorantes, houve aumento em cascata em, respectivamente, 1/4 e 1/2. Contudo, ausente fundamentação concreta, somente a maior fração foi mantida.
4º fato: Basilar mantida no mínimo legal. Presentes duas majorantes, houve aumento, agora, em apenas metade. 
[sigilo]: 1º fato: Pena-base afastada do mínimo legal, pois considerados desfavoráveis as circunstâncias. Presentes duas majorantes, houve aumento, agora, em apenas metade. Reconhecida a semi-imputabilidade, decote de 1/3.
4º fato: Basilar mantida no mínimo legal. Presentes duas majorantes, houve aumento, agora, em apenas metade. Reconhecida a semi-imputabilidade, decote de 1/3.
[sigilo]: 7º fato: Pena-base mantida no mínimo legal, tornando-se assim definitiva.
8º fato: Basilar mantida no mínimo legal. Considerando que os delitos foram cometidos contra pessoas menores de quatorze anos, houve aumento em 1/3.
CONTINUIDADE DELITIVA. [sigilo] E [sigilo].
As penas mais graves dos acusados foram elevadas em 2/3. Penas totais reduzidas.
CONCURSO MATERIAL. [sigilo].
Praticada mais de uma ação, o que resultou em mais de um delito. Penas somadas.
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
Fechados para [sigilo] e [sigilo]. Semiaberto para [sigilo], diante da quantidade de pena aplicada.
DETRAÇÃO.
Esse instituto tem como objetivo acelerar a concessão de benefícios da execução para quem já estava preso provisoriamente. Eventual detração deve ser analisada no Juízo da Execução.
PENAS SUBSTITUTIVAS. SURSIS.
Não é admitido qualquer benefício, considerando a natureza dos crimes e a quantidade de pena, para todos os acusados.
PRISÃO PREVENTIVA DE [sigilo] E [sigilo].
Às razões que ensejaram a prisão preventiva dos agentes foi acrescida a prolação da sentença condenatória, que dá maior concretude à necessidade de segregação cautelaR. Não é caso de revogação da medida, já que permanecem preenchidos os requisitos dos arT. 312 e 313, do CPP.
CUSTAS PROCESSUAIS.
Descabida a concessão do benefício da justiça gratuita, uma vez que durante toda a ação os apelantes foram defendidos por advogado particular, não havendo como presumir sua hipossuficiência econômica. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DEFENSIVO DE [sigilo] IMPROVIDO. APELOS DEFENSIVOS DE [sigilo] E DE [sigilo] PROVIDOS, EM PARTE. UNÂNIME. (e-doc. 564, p. 47-48)

Nos apelos extremos, alegam-se violados o art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, quanto ao contraditório e à ampla defesa, e, no caso de R.O.F, também o art. 5º, inciso LXIII, da Constituição da República, quanto ao direito ao silêncio.
R.O.F sustenta, em síntese, que sua condenação violou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, pois foi baseada em presunções, sem prova concreta de que ela soubesse dos abusos ou pudesse impedi-los, além de ter havido restrição de acesso pela defesa ao inquérito policial e irregularidade no interrogatório por videoconferência, com ofensa ao direito ao “silêncio parcial”.
Ao final, requer:

“Diante do exposto, tendo em vista as relevantes circunstâncias  demonstradas acima e contando com o douto suprimento de Vossa Excelência,  requer-se que este Recurso Extraordinário seja admitido e provido para que seja  reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a nulidade do interrogatório  realizado por meio de videoconferência; a nulidade do ato processual, em razão da  violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não houve  acesso a investigação; em completa afronta ao artigo 5º, LV da Constituição  Federal, e subsidiariamente, a absolvição da acusada R.O.F, com fulcro no artigo 386, inciso VII,  do Código de Processo Penal.” (e-doc. 572, p. 32)

P.R.O.F.S., por sua vez, sustenta, em síntese, a nulidade do processo por violação direta ao contraditório e à ampla defesa, pois a defesa não teve acesso integral aos elementos investigativos desde o início da ação penal e, além disso, o interrogatório do recorrente foi realizado por videoconferência sem fundamentação concreta da excepcionalidade legal, apesar de sua condição psíquica exigir contato pessoal e direto com o juízo. 
Assim, argumenta que o acórdão recorrido acabou convalidando vícios que comprometeram a paridade de armas, a autodefesa e o devido processo legal, razão pela qual se impõe o reconhecimento da nulidade dos atos processuais ou, subsidiariamente, a reforma do julgado.
Ao final, requer

“Diante do exposto, tendo em vista as relevantes circunstâncias  demonstradas acima e contando com o douto suprimento de Vossa Excelência,  requer-se que este Recurso Extraordinário seja admitido e provido para que seja  reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a nulidade do interrogatório  realizado por meio de videoconferência; a nulidade do ato processual, em razão da  violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não houve  acesso a investigação; em completa afronta ao artigo 5º, LV da Constituição  Federal, e subsidiariamente, a absolvição P.R.O.F.S, com fulcro no artigo 386, inciso VII,  do Código de  Processo Penal, ou ainda,  em caso da manutenção da condenação, que seja  reconhecida a inimputabilidade do acusado, com fulcro no artigo 26, caput, do  Código Penal. (“e-doc. 570, p. 39)

É o relatório. Decido.
Os recursos não merecem prosperar.
Preliminarmente, anoto que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE nº 748.371/MT-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema nº 660; AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02.
Ademais, verifica-se óbice intransponível ao processamento dos recursos.
E isso porque as partes recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Verifica-se que a fundamentação apresentada nas peças recursais limitou-se a teses abstratas e genéricas, conforme se extrai dos tópicos pertinentes, in verbis:

“O acórdão recorrido contraria frontalmente os princípios constitucionais,  conforme passa-se a expor, Violação ao devido processo legal e à ampla defesa  (art. 5º, LV, CF), foi reconhecido nos autos que houve restrição de acesso ao  inquérito policial, sanada somente no curso da instrução, com reabertura de prazo  para memoriais. Todavia, ainda que o juízo tenha considerado não haver prejuízo, o  entendimento jurisprudencial é no sentido de exigir o acesso pleno da defesa  desde  o início da ação penal, sob pena de nulidade. A deficiência de acesso afeta  diretamente a paridade de armas e o exercício da ampla defesa, efetivando a  nulidade ante a violação do direito. “(e-doc. 570. p. 10)

“A matéria tratada neste recurso ultrapassa os interesses subjetivos das  partes e possui relevância social e jurídica, pois discute a correta aplicação do direito  ao silêncio parcial e sua vinculação ao devido processo legal; a garantia de um processo penal justo e respeitador da ampla defesa e do contraditório, inclusive no  tocante ao efetivo acesso à prova  constante no inquérito policial. “(e-doc. 570, p. 10)

Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela.
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE nº 1.019.159/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/5/18).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.102.846/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/8/18).

“Ainda que possível superar tal óbice, melhor sorte não socorre o recorrente, pois tanto o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao dirimir a questão relativa à ilicitude das provas e à dosimetria da pena, ativeram-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário.“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).

Ainda que superado referido óbice, para atender ao pedido dos recorrentes, seria indispensável o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que não é possível nesta via processual. Incide, portanto, a Súmula nº 279 do STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16).”

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente